Tribunal: STF
Processo: RE 87195
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se fixou no sentido de que as operações entre as cooperativas de consumo e seus associados incidem no imposto de circulação de mercadorias a partir da vigência do DL. 406/68. Precedentes. 
RE conhecido e provido.